Tribunal: TJSP
Processo: 1012772-77.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões. Inocorrência. Expressa fundamentação de que a Autora descumpriu o ônus de prova que lhe cabia quanto a sua causa de pedir, inclusive quanto aos cálculos dos valores devidos. Prequestionamento. Prequestionamento que prescinde da citação expressa de entendimentos ou dispositivos de lei. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELANTE NÃO PROVIDO.